Tribunal: TJES
Processo: 5003489-50.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003489-50.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDI FURLAN

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATIVIDADE AGRÍCOLA INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ronaldi Furlan contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da Fundação Renova e da Samarco Mineração S/A. O autor alegou que, em razão do rompimento da barragem de Fundão, teve a captação de água comprometida, prejudicando sua produção agrícola e causando prejuízos. A sentença recorrida entendeu pela ausência de comprovação do efetivo exercício da atividade agrícola, da extensão dos danos materiais e do nexo de causalidade com o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o exercício da atividade agrícola e os danos decorrentes do desastre ambiental; e (ii) estabelecer se ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil decorrente de dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, e prescinde da comprovação de culpa.

4. A caracterização do rompimento da barragem como fato notório dispensa prova de sua ocorrência, conforme o art. 374, I, do CPC, mas não exime o autor de demonstrar os danos sofridos e o nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A prova documental coligida demonstra apenas o exercício informal de atividade agrícola, sem comprovar a extensão dos prejuízos ou a efetiva perda de capacidade produtiva.

6. A prova testemunhal, desacompanhada de outros elementos de convicção, não se mostra suficiente para fundamentar a condenação, conforme precedentes do TJES.

7. O autor foi intimado para manifestar interesse na produção de outras provas, como a pericial, mas não se desincumbiu dessa diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, mas impõe à parte autora o ônus de comprovar o dano efetivamente sofrido e o nexo de causalidade com o evento danoso.

2. A prova testemunhal isolada, sem respaldo em outros elementos probatórios, não é suficiente para fundamentar condenação em indenização.

3. A ausência de comprovação concreta da perda de capacidade produtiva inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais decorrentes de desastre ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 374, I; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0008283-25.2020.8.08.0030, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 10.07.2024; TJES, Apelação Cível n. 0012447-72.2016.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 05.12.2023; TJES, Apelação Cível n. 0013819-56.2016.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 29.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
RONALDI FURLAN
contra a r. sentença (id. 13470273) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra
FUNDAÇÃO RENOVA
e
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o ora apelante não comprovou o efetivo exercício de atividade agrícola à época do evento danoso, tampouco a extensão dos danos alegados e o nexo de causalidade com o rompimento da barragem.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem contaminou o Rio Doce, fato que é notório; (ii) como consequência, a captação de água para irrigar sua lavoura foi prejudicada, o que ocasionou dificuldades para manter sua produção, gerando severa perda de potencial produtivo; e (iii) as provas documentais anexadas, somada à prova testemunhal, são suficientes para comprovar os fatos, os danos e o direito à indenização pretendida.

Pois bem.
Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença
submetida a esta instância revisora.

Como cediço, o rompimento da barragem operada pela Samarco constitui fato notório, configurando típico caso de responsabilidade civil objetiva, à luz do art. 927, parágrafo único, do CC.

Contudo, embora inexigível a demonstração de culpa, impõe-se ao demandante o ônus de comprovar, de forma concreta, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com o evento danoso, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, a circunstância de ser o rompimento da barragem fato notório -
para o qual se dispensa a produção de prova, na forma do art. 374, I, do CPC
- não implica a prescindibilidade de prova quanto à ocorrência do dano e do nexo de causalidade.

Fincada essa premissa,
in casu
, conquanto tenha o recorrente coligido à exordial prova documental de que exercia informalmente atividade agrícola em sua propriedade rural, reputo não haver provas concretas acerca das perdas econômicas experimentadas e da redução da capacidade produtiva alegada, que não pode ser presumida.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a parte autora não apresentou provas suficientes para demonstrar os alegados prejuízos e o nexo causal com o desastre ambiental, não tendo, inclusive, requerido a produção de prova pericial quando intimado a se manifestar sobre o interesse em produção de outras provas (id. 13470195).

Quanto à prova testemunhal, aliás, este Sodalício tem entendimento firme de que “
embora não exista óbice à condenação baseada apenas em prova testemunhal, para que a prova testemunhal seja considerada apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja forte e inequívoca, ou que esteja corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00082832520208080030, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível).

Em casos semelhantes, este é o entendimento firmado na
jurisprudência deste Eg. TJES,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
2)
Este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). Nessa linha, não pairam dúvidas de que acerca do dano ambiental ocorrido, prevalece a aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se debatendo, portanto, a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, diante da aplicação da teoria do risco integral, presente no no Art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no Art. 927, parágrafo único, do CC.
3)
Entretanto, apesar da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar é estritamente necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.
4)
Não obstante à alegação da parte recorrente de que o juízo a quo não teria abarcado a prova testemunhal ao proferir a r. sentença e que tal elemento seria apto a comprovar, de fato, o exercício da atividade de agricultor, bem como o impactado diretamente pelo evento criminoso, ocasionado pelas rés, impende salientar que compete ao Juiz da causa valorar os elementos de prova constantes dos autos.
5)
Embora não exista óbice à condenação baseada apenas em prova testemunhal, para que a prova testemunhal seja considerada apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja forte e inequívoca, ou que esteja corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos.
6)
In casu,
a parte autora não juntou aos autos nenhuma nota fiscal, recibo, contrato, fotografia ou qualquer outro comprovante que demonstre que o autor tenha sofrido algum dano e que este seja passível de indenização, devendo ser mantida inalterada a sentença. Destaca-se ainda a divergência entre a alegação autoral presente na peça vestibular de que a suposta atividade de agricultor (informal) seria a sua principal fonte de renda, considerando que em audiência realizada no dia 09/02/2023 às 15:00, o autor afirmou que era aposentado desde o ano 2000, tendo exercido a profissão de motorista de ônibus. Ainda em audiência, o autor confirmou que utilizava a atividade de agricultura como complementação de renda e não como fonte principal de renda.
7)
Não há nos autos elementos mínimos capazes de sustentar as alegações da parte autora, ora recorrente. Dessa forma, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.
8)
Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES, Apelação Cível n. 0008283-25.2020.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 10.07.2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. SAMARCO. PREJUÍZO À AGRICULTURA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo. II. Na hipótese, conquanto demonstrada a existência de plantação mantida pela parte demandante às margens do Rio Doce, extrai-se dos autos que a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio, sem relação alguma com o desastre ambiental, impondo-se a manutenção do comando sentencial. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0012447-72.2016.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 05.12.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade das empresas pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. º 6.938/81. 2. Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG. 3. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade - ou seja, dispensando a culpa - ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. (TJES, Apelação Cível n. 0013819-56.2016.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. em 29.09.2020)

Registre-se, por fim, descaber ao Judiciário substituir as partes na produção de prova, uma vez que os ônus probatórios são a estas atribuídos, na forma do art. 373 do CPC, razão pela qual tampouco se vislumbra o
error in procedendo
alegado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por RONALDI FURLAN e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no
art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12%, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba diante do deferimento da gratuidade de justiça na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)